Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750927-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL CARNEIRO DE MENDONÇA NETO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, processo n. 0708877-89.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos por via do sistema SNIPER. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176734342 da origem): “Ciente do ingresso de processo em autos apartados para instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quanto ao pedido de consulta ao sistema SNIPER, esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Ademais, verifica-se que o sistema ainda está em fase de implementação neste Tribunal de Justiça, cuja utilização ainda pende de regulamentação, aprendizado e capacitação dos seus operadores. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. 1. O sistema eletrônico SNIPER ainda está em fase de implementação neste Tribunal de Justiça, cuja utilização ainda pende de regulamentação, aprendizado e capacitação dos seus operadores. 2. As diversas pesquisas eletrônicas envidadas pelo juízo demonstram a cooperação judicial e a inexistência de patrimônio rastreável. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728165, 07062763420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de buscas junto ao sistema Sniper. Intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, e que as diversas diligências realizadas até o momento não lograram êxito em alcançar o recebimento do crédito. Em síntese, diz que a medida deve ser deferida, em prestígio ao princípio da efetividade, “cujo objetivo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere.” Pondera que o sistema SNIPER já está em uso pelo TJDFT, não verificando assim razão para o indeferimento da diligência. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a deferir a pesquisa por via do sistema SNIPER. Preparo regular identificado (ID 53937048). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator